Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0700134-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEX ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: JEFFERSON ALVES DA VITORIA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por ALEX ALVES DE OLIVEIRA em favor de JEFFERSON ALVES DA VITÓRIA. O Impetrante sustenta que o Paciente foi preso preventivamente no dia 11/12/2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 158, § 3o, do Código Penal. Aduz que o decreto prisional foi baseado em depoimentos que não apresentam coerência lógica com a realidade dos fatos, uma vez que era conhecido da vítima. Salienta que não foram encontrados os demais algozes relatados pela vítima nem a suposta arma, não havendo outros indícios aptos a atestar o cometimento do crime de extorsão. Alega que a simples gravidade do delito e os antecedentes criminais por si só não justificam a prisão com base na garantia da ordem pública. Acrescenta que possui residência fixa e trabalho lícito, não oferecendo nenhum risco de fuga ou à garantia da ordem pública. Requer a concessão de liminar para sua imediata soltura ou, alternativamente, a imposição de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação: Em 13 de dezembro de 2019, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes a MM.a Juíza de Direito Substituta, Dra. FLÁVIA PINHEIRO BRANDÃO OLIVEIRA, o Promotor de Justiça, Dr. NEWTON CÉZAR VALCARENGHI TEIXEIRA, e pelo advogado(a) de Defesa do autuado(a) o(a) Dr.(a) HÉLIO LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 54438, conforme gravação em sistema audiovisual digital, constante no sistema informatizado do Tribunal. Ao início, a escolta foi consultada sobre a possibilidade de retirada das algemas, tendo sido afirmada, categoricamente, a inviabilidade de garantir a segurança dos presentes caso fossem retiradas, tendo em vista o reduzido espaço da sala de audiência, na qual o(s) autuado(s) se posiciona(m) muito próximo(s) à janela, mormente pelo fato de que há apenas dois agentes realizando a custódia. Atendida, portanto, a excepcionalidade do ato. Antes de decidir foi esclarecido que o(s) autuado(s) tem o direito ao silêncio. Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. A Defesa se manifestou pela liberdade provisória. Encerrada a(s) oitiva(s), a MM.a Juíza proferiu a seguinte decisão: "Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 936/2019, da 05a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 15146/2019, 05a Delegacia de Polícia, processo no 2019.01.1.020347-7, 5a Vara Criminal de Brasília, lavrado em desfavor de JEFFERSON ALVES DA VITORIA, filho(a) de Agnaldo Alves da Vitoria e Maria da Conceição Sales da Rocha, nascido em 23/03/1984, preso(a) pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 158, parágrafo 3o, do Código Penal. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, constato, inicialmente, que a prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da Constituição Federal de 1988 e arts. 301 a 306 do Código de Processo Penal), o flagrante mostra-se formal e materialmente válido. Desse modo, homologo a prisão em flagrante do(a)(s) autuado(a)(s). De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do custodiado. Segundo consta, o autor do fato, na companhia de outros três agentes ainda não identificados, teria abordado a vítima e sua filha de apenas 3 anos de idade e, mediante grave ameaça empreendida com uma arma de fogo, teria a obrigado a lhes acompanhar a várias agência bancárias para efetuar saques em sua conta corrente, restringindo a sua liberdade. Ressalte-se que, segundo o relato detalhado da vítima, o autuado e seus comparsas a todo o momento diziam que, se não colaborasse, ela e sua filha seriam machucadas, além de ter rodado com eles por cerca de duas horas, sendo ameaçada com uma arma de fogo. Em casos tais, o modus operandi empregado, aliado ao concurso de agentes, ao emprego de arma de fogo e à restrição à liberdade da vítima, é circunstância apta a revelar a gravidade in concreto da infração e, por consequência, a periculosidade social do agente. Ademais, apesar do relato e dos documentos acostados pela Defesa, verifica-se que a vítima apresentou relato bastante coerente e detalhado, além de que o seu estado de nervosismo pode ser atestado pela funcionária do banco a quem a vítima teria pedido socorro. Ainda, de acordo com o depoimento do condutor do flagrante, apesar de o autuado ter informado que estaria acompanhando a vítima, "em nenhum momento a chamou pelo nome, não demonstrando intimidade com ela, sendo que basicamente ficou bastante calado, sendo que afirmou que só a conhecia de vista e ao ser perguntado então onde a havia buscado, talvez na residência da mesma". E não é só. A periculosidade social do custodiado também é revelada por sua folha de passagens, uma vez que se encontra em cumprimento de pena em regime domiciliar pela prática de delito da mesma espécie e já voltou a delinqüir, circunstância da qual decorre a inevitável conclusão de que em liberdade encontrará estímulos à prática de novas infrações penais. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar do autuado para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JEFFERSON ALVES DA VITORIA, filho(a) de Agnaldo Alves da Vitoria e Maria da Conceição Sales da Rocha, nascido em 23/03/1984, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Juntem-se os documentos apresentados pela Defesa. Comunique-se a prisão em flagrante do autuado à VEPERA. P.R.I". A decisão judicial está ampla e adequadamente fundamentada, não deixando dúvida quanto à presença dos requisitos que a legislação processual penal estabelece para a prisão preventiva. Os elementos de convicção presentes nos autos, em especial os depoimentos da vítima, do condutor e da testemunha, denotam a presença de indícios suficientes da participação do Paciente na ação delituosa. Conforme destacado pelo douto juiz da causa, o Paciente "se encontra em cumprimento de pena em regime domiciliar pela prática de delito da mesma espécie", inexistindo qualquer indicativo de que a prisão em flagrante resultou de “armação” da vítima. É de se sublinhar a gravidade do crime, a revelar a "periculosidade social" do Paciente, o que, associado aos indicativos de sua participação no crime, dá amparo à custódia preventiva. Conclui-se, assim, pela inexistência, neste juízo de cognição sumária, de qualquer vício ou deficiência capaz de comprometer a higidez da prisão preventiva do Paciente. Por outro lado, não se vislumbra, a priori, a adequação de nenhuma medida alternativa à prisão preventiva, sobretudo em face da natureza e da gravidade das imputações criminosas. Isto posto, denego a liminar pleiteada. Encaminhe-se à distribuição. Publique-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista